Tribunal: STF
Processo: RHC 248188
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ: INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator rejeitou Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 936.166/RS (e-doc. 18).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal (homicídio) (e-doc. 4). Sobreveio condenação pelo Tribunal do Júri, tendo sido sentenciado ao cumprimento da pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. 



    3. Interpostas apelações pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça negou-lhes provimento (e-doc. 5). Contra o acórdão, impetrou-se o habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 9), seguindo-se à formalização dos citados embargos declaratórios. 



    4. Neste recurso, a defesa alega a nulidade da decisão de pronúncia, dizendo ter sido fundamentada em testemunhos indiretos e provas colhidas apenas na fase inquisitorial. Afirma violado o princípio da ampla defesa, referindo à ausência de interposição de recurso especial, pela defensoria pública, em face do acórdão que manteve a decisão de pronúncia.



    5. Pretende o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia.  



    6. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ordinário (e-doc. 40).



    7. A Procuradoria-Geral da República, de igual maneira, manifesta-se pelo não conhecimento e, caso assim não se entenda, pela negativa de provimento (e-doc. 46).



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso ordinário contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No STJ, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a preclusão da decisão de pronúncia, afirmando que “tendo sido o réu sentenciado ao fim da segunda etapa do rito dos crimes dolosos contra a vida, não lhe é dado questionar a decisão de pronúncia já protegida pela coisa julgada formal”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Com efeito, o entendimento adotado pelo STJ, no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a análise da alegada nulidade da decisão de pronúncia, está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. Cito exemplificativamente:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegada nulidade da sentença de pronúncia. Superveniente condenação pelo tribunal do júri. Prejudicialidade. Pretendidas absolvição e revogação da custódia por ausência de provas idôneas. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento."



    (RHC nº 242.884-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, “com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta” (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). II – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (HC 73.522/MG, Rel. Min. Carlos Velloso), como ocorreu no caso sob exame. III – A única preliminar suscitada na apelação defensiva foi o suposto cerceamento de defesa decorrente da não oitiva em Plenário de peritos que atuaram no processo. Nada foi dito quanto à necessidade do exame de corpo de delito em questão. No mérito, a Corte Estadual reconheceu que a autoria do delito estava sobejamente demonstrada por outros elementos de provas, em grande parte por prova testemunhal. IV – Sobre esses aspectos, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em caso análogo, que “a inquinada nulidade decorrente da falta de realização do exame de corpo de delito não tem sustentação frente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não considera imprescindível a perícia, desde que existentes outros elementos de prova. Inépcia da denúncia: alegação superada com o advento da sentença condenatória” (HC 74.265/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão). V – No Superior Tribunal de Justiça, depois de sucessivos recursos interpostos pela defesa, a Ministra Vice-Presidente daquela Corte negou seguimento ao RE nos EDcl no AgRg no Recurso Especial 1.764.236/SP, de modo que a tese trazida nesta pretensão recursal – a não comprovação da materialidade delitiva, em razão da falta de exame de corpo de delito – encontra-se superada. VI – Agravo regimental a que se nega provimento."



    (RHC nº 171.700-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 238.022-AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024, p. 20/03/2024; grifos nossos).



    “SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. 1. Alegação de que a recorrente jamais poderia ter legitimidade para recorrer, porque não fora formalmente admitida como assistente de acusação. Tese que não foi objeto de debate pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça estadual, a manifestação do STF sobre o tema implicaria indevida supressão de instância 2. Com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 3. Habeas corpus conhecido, em parte, e nessa parte, julgado prejudicado."



    (HC nº 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/12/2003, p. 19/12/2003; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente